Tribunal: TJMT
Processo: 1044348-77.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044348-77.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), ELIANE OLIVEIRA GOMES - CPF: 455.383.950-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), LENI DE OLIVEIRA ALVES - CPF: 382.530.380-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Fixação de honorários advocatícios. Ordem de preferência no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC. Baixo valor da causa. Apreciação equitativa.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. contra acórdão que reformou sentença de primeiro grau e julgou improcedente o pedido indenizatório. A embargante alega omissão quanto à aplicação da regra do art. 85, § 8º, do CPC para a fixação de honorários advocatícios, em razão do baixo valor da causa (R$ 900,00).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado ao deixar de aplicar o art. 85, § 8º, do CPC para a fixação dos honorários advocatícios, considerando o valor irrisório da causa.

III. Razões de decidir

3. O art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC estabelece uma ordem de preferência para a fixação de honorários advocatícios, priorizando a condenação sobre o montante, o proveito econômico ou, em causas de baixo valor, a apreciação equitativa.

4. No presente caso, o valor da causa – R$ 900,00 – é considerado muito baixo, o que justifica a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC.

5. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que, em causas de valor irrisório, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa (STJ - REsp 1.746.072/PR).

6. Dessa forma, para sanar a omissão no acórdão embargado, os honorários advocatícios são fixados, por equidade, no valor de R$ 1.500,00, conforme solicitado pela embargante.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração acolhidos para arbitrar os honorários advocatícios, por apreciação equitativa, em R$ 1.500,00.

Tese de julgamento: "Nas causas de valor irrisório, é cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, conforme art. 85, § 8º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.746.072/PR, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 29.03.2019.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pela ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra o acórdão que deu provimento ao recurso interposto pela embargante, reformando integralmente a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Regressiva de Ressarcimento de Danos
”

(Proc. nº 1044348-77.2023.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, havia julgado procedente o pedido procedente da autora para condenar a requerida/apelante
“ao pagamento da quantia de R$ 900,00 (novecentos reais), referente aos danos materiais causados. Referido valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso
”.

A embargante alega que o acórdão embargado “
deixou de considerar que nos casos em que irrisório o proveito econômico o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa
”; pede, pois, o acolhimento dos embargos para que seja sanada a omissão, fixando honorários nos termos no art. 85, § 8º do CPC (cf. Id. n. 226969686).

Intimada, a embargada apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais, e torcendo pelo desprovimento do recurso (cf. Id. n. 228100653).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O acórdão embargado deu provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença e julgar improcedente o pleito indenizatório, e condenou a embargada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Consta da petição inicial que o valor da causa é de R$ 900,00.

Os embargos de declaração devem ser acolhidos, porquanto, de fato, e por lamentável equívoco, o acórdão deixou de observar que o
eg. STJ, ao interpretar as regras do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, entendeu que os honorários advocatícios devem ser estabelecidos segundo a “
seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º)
”. (STJ - REsp 1.746.072/PR - Rel. p/ acórdão Min. RAUL ARAÚJO - DJe de 29/3/2019).

Assim, em observância a ordem fixada no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC, considerando que o valor da causa é muito baixo, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa.

Pelo exposto, acolho o recurso interposto pelo embargante para, sanando o vício, arbitrar em R$ 1.500,00 os honorários advocatícios devidos em favor da embargante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024